Tribunal: TJPA
Processo: 0804777-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804777-67.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DENILSON JOSE SILVA FEITOSA

AGRAVADO: ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, ALICE CRISTINA DE SOUZA COELHO, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ACUMULAÇÃO DOS CARGOS DE PROFESSOR E DE AGENTE DE BEM-ESTAR SOCIAL (FUNÇÃO TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA – TARM).

LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO “
A QUO
”. NO CASO, PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES
(
FUMUS BONI IURIS
) E (
PERICULUM IN MORA
) PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a dezesseis de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
DENILSON JOSÉ SILVA FEITOSA
contra decisão proferida pela juíza de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, processo nº 0830213-95.2019.8.14.0301, indeferiu a liminar pleiteada, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“ (...)

Diante das razões expostas, INDEFIRO a liminar pleiteada.

NOTIFIQUEM-SE os IMPETRADOS, pessoalmente, para, querendo, prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

INTIME-SE, eletronicamente, o MUNICÍPIO DE BELÉM, por meio de sua Procuradoria (Secretaria de Assuntos Jurídicos – SEMAJ), nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, e art. 9°, §1°, da Lei n°11.419/06, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§2° e 3°, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como Mandado de NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO (Provimentos n° 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA).

Autorizo o cumprimento da NOTIFICAÇÃO da autoridade coatora por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 6 de junho de 2019.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da Capital

Assinado Digitalmente”.

Em suas razões (Id.
462924 - pág. 3/27
), o agravante, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustentou fundamentos acerca da não incidência, em relação ao pedido por si formulado, da vedação constante no art. 1º da Lei Federal nº 9.494/97 c/c o art. 7º da Lei Federal nº 12.015/09 e art. 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437/92 c/c o art. 1.059 do CPC.

Citou jurisprudências que entendia serem favoráveis à tese exposta.

Aduziu que, no presente caso, a análise da acumulação de cargos não é matéria sujeita a discricionariedade dos agentes públicos, pois a própria Constituição Federal elenca as hipóteses de autorização lícita de cumulação.

Asseverou que não existe, na hipótese, mérito administrativo a ser desconstituído pelo Judiciário, pois o mandado de segurança busca evitar a exoneração/demissão ilegal do cargo que ocupa, matéria constitucionalmente e infraconstitucionalmente prevista, com critérios que não deixam margem de discricionariedade ao agente público.

Defende a existência do perigo da demora e da probabilidade do direito, alegando quanto àquele que a lesividade da espera compreende a demora para que a tutela jurisdicional definitiva seja concedida e, em relação a este, que por se tratar de circunstância fática se adéqua perfeitamente à legislação aplicável ao caso e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Encerra, pugnando pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a manutenção do agravante no cargo de professor e, no mérito, pelo provimento do recurso visando a reforma da decisão agravada.

Juntou documentos.

Em decisão (Id. 1845340 – págs. 1/4), indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (Id. 2020196 – págs. 1/9), sustentando, em síntese, argumentos sobre a impossibilidade de acumulação de cargos diversos ao de professor e ainda que lícita tal acumulação, fica condicionada a compatibilidade de horários.

Determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 2244088 – págs. 1/6).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBRGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua apreciação.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pela magistrada de piso (Id. 1833284 – págs. 01/06) que indeferiu a medida liminar, sob o fundamento de que concessão de direito que atribuiria vantagem pecuniária (reinclusão/manutenção em folha de pagamento) em benefício do ora impetrante, encontraria óbice legal, consoante disposto no art. 1°, “caput”, da Lei Federal n° 9.494/97 c/c art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009, assim como no no art. 1°, § 3°, da Lei Federal n° 8.437/92, pois esgotaria, ainda que parcialmente, o objeto do “writ”, confundindo-se em parte com o próprio pedido mediato, eis que ao ser concedida a medida requerida, tal fato equivaleria satisfazer a pretensão, quedando esvaziado o próprio sentido da ação em seu mérito.

Em suas razões, o agravante aduz acerca da não incidência da vedação constante no art. 1º da Lei Federal nº 9.494/97 c/c no art. 7º da Lei Federal nº 12.015/09 e art. 1º, § 3º, da Lei Federal Nº 8.437/92 c/c o art. 1.059 do CPC, pugnando, por consequência, pela
concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada sua manutenção no cargo de professor.

Pois bem.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Com efeito, para fins de concessão de tutela antecipada recursal, deve o agravante demonstrar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o receio de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, deve ser ressaltado que os pressupostos da
relevância da fundamentação, assim como o perigo de lesão grave e de difícil reparação
se encontram presentes para a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Com efeito, entendo que, no presente caso, a prova viceja em favor do recorrente, porquanto restou configurada de forma inequívoca, na medida em que deve ser observado, na espécie, a Lei Federal nº 8.112/90, assim como os termos da Lei Estadual nº 5.810/94, segundo os quais,
in verbis:

“Lei Federal Nº 8.112/90.

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

(...)

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases.”

“Lei Estadual Nº 5.810/94.

Art. 164. A acumulação será havida de boa-fé, até final conclusão de processo administrativo.

Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de:

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

Art. 191. Verificada, em processo disciplinar, a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos.”

Portanto, de acordo com os artigos supracitados, enquanto não houver o encerramento do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, com eventual conclusão de acumulação ilegal de cargos públicos, há que ser preservado a remuneração do ora agravante, desde que seja observado o registro de seu comparecimento à jornada laboral, com desempenho normal de suas funções, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Na hipótese, ainda
, relativamente ao fundamento utilizado pela magistrada de origem n
o que tange o caráter satisfativo da liminar e impossibilidade de concessão da liminar contra a Fazenda Pública, observa-se que a vedação para concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública é restrita às hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97 e art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, de sorte que os impedimentos ali estampados apenas são aplicáveis quando a medida de urgência tiver o condão de acarretar dispêndio pecuniário direto ao Estado, situação esta que não se amolda com o caso sob análise, pois a vedação limita-se à liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens pela Fazenda Pública apenas a servidores públicos, sendo que, na questão sob análise, o agravante simplesmente requer a continuidade do pagamento dos vencimentos que já vinha sendo efetuado, ou seja, já era prevista no orçamento da Administração Pública, estando, por conseguinte, a situação, fora das hipóteses de vedação.

Por fim, no que concerne ao
fundamento utilizado pela magistrada de 1º grau, que entendeu haver vedação legal, ao acolhimento da liminar, conforme o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437/92, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao “
status quo ante”
, em caso de sua revogação". Nesse passo, é de se ressaltar que a vedação à concessão de tutela de urgência contra o Poder Público diz respeito às decisões que importem em impossibilidade de retorno ao “
status quo ante”
, quer dizer, o provimento judicial deve ser dotado de reversibilidade. No presente contexto, caso a instrução probatória conclua pela ausência do direito em favor do recorrente à acumulação dos cargos, nada impede que a situação se reverta
.

Em suma, na hipótese vertente, a concessão da medida liminar não terá o condão ofender a proibição do artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, conforme antes explanado, e terá a capacidade de evitar prejuízo ao impetrante, ora agravante, o qual está na iminência de perder um dos cargos públicos que ocupa, tendo, com isso, a imediata interrupção de seus vencimentos e demais direitos inerentes ao exercício do cargo, não se olvidando que o referido dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal e da efetividade da prestação jurisdicional, de modo que, em casos excepcionais, incumbe ao julgador analisar as circunstâncias fáticas e ponderar acerca da aplicabilidade de tal dispositivo ao caso concreto, admitindo-se, por consequência, o deferimento do pedido liminar de natureza satisfativa como providência imprescindível para evitar o perecimento do direito.

Portanto, sob tais argumentos, entendo que restam presentes os requisitos da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), assim como o do perigo de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo ativo pretendido, a fim de ser determinado que o Município de Belém se abstenha de suspender a remuneração do requerente até a conclusão do
Processo Administrativo Disciplinar – PAD
, da mesma forma que, em ocorrendo o esgotamento da esfera administrativa, assegure ao agravante o direito de optar por um dos cargos público que porventura venha a ser comprovado que ocupa indevidamente.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto,
nos termos da decisão ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/06/2020